Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715436-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: RONNY HOSSE GATTO, GABRIEL CALIL NASCIMENTO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luis Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado (ID no 42207553) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 41788364). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO